Tribunal: CARF
Processo: 14333.000556/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14333.000556/2007-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.320 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
LOCAVEL SEVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 30/09/2006
CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PERÍCIA.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Súmula Carf
no 163.)
ARBITRAMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
CONTÁBIL. POSSIBILIDADE.
Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora,
mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam
omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou
os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente
obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial. A recusa em atender às intimações fiscais para
apresentação da documentação de suporte da contabilidade autoriza o
lançamento com base nas informações disponíveis à Autoridade Lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2). Na parte conhecida, por unanimidade de votos,
afastar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14333.000556/2007-23
Fl. 3417
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.320 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14333.000556/2007-23

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária, Debcad no 35.886.474-7,
relativo à parte dos segurados, parte patronal, contribuição para o SAT/RAT e contribuição para
Terceiros do período de 01/06/1997 a 30/09/2006, incidentes sobre valores pagos a segurados
empregados e contribuintes individuais.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 309 a 351) e a impugnação foi considerada
parcialmente procedente (e-fls. 3359 a 3370), ocasião na qual o lançamento foi revisto com base
nas conclusões da diligência promovida pelo colegiado a quo.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 3380 a 3412) em que se arguiu:
a) preliminarmente, que o perito indicado pelo impugnante não foi intimado da
realização das diligências promovidas na instância a quo que, inclusive, não se
manifestou sobre os quesitos apresentados na impugnação;
b) preliminarmente, a nulidade por cerceamento do direito de defesa por falta de
discriminação da hipótese de incidência e da base de cálculo do tributo;
c) preliminarmente, a nulidade do lançamento da multa pela falta de
discriminação clara de sua aplicação;
d) que o lançamento se baseou em presunções e que a Autoridade Lançadora
desatendeu, dentre outros, o princípio da busca pela verdade material que rege
os processos administrativos;
e) que a Autoridade Lançadora considerou, indevidamente, despesas não
comprovadas como se fossem remuneração de empregados, em afronta ao que
determina a legislação;
f) que o valor constante da fatura 653/02 não corresponde ao salário do
motorista, como alegado pela Autoridade Lançadora;
g) que a Autoridade Fiscal não esclareceu a suposta irregularidade na
contabilidade a justificar o arbitramento;
h) que o arbitramento foi ilegal e não demonstrou a maneira como o Fisco teria
chegado aos valores arbitrados;
i) a inconstitucionalidade da multa aplicada por ofensa aos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco.
Fl. 3418
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.320 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14333.000556/2007-23

É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
1
Do conhecimento
O recurso é tempestivo e dele conheço em parte, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade em razão da Súmula Carf no 2.
2
Das preliminares de nulidade
O impugnante solicitou a realização de perícia, apresentou quesitos e indicou
peritos.
O colegiado a quo indeferiu o pedido de perícia, por desnecessária, mas
determinou a realização de duas diligências (e-fls. 1662 e 1663 e 2176 a 2178) para que fossem
analisados os documentos acostados pelo impugnante (fl. 3364):
O artigo [18 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972] demonstra claramente que a
perícia pode ser deferida quando a Autoridade Julgadora entender que seja necessária.
No presente processo, contudo, não há nada que justifique a realização de perícia, pois
esta pressupõe um conhecimento técnico especializado, fora do conhecimento da
autoridade lançadora e julgadora, o que, por se tratar de lançamentos tributários, não é o
caso.
Assim, as provas constantes do processo, ainda que versem sobre matérias
especializadas, podem ser satisfatoriamente compreendidas e esclarecidas pela
Autoridade Lançadora, e perfeitamente entendidas pela Autoridade Julgadora, não se
justificando a realização de perícia.
Em se tratando do processo administrativo fiscal federal, a prova dos fatos é
eminentemente técnico-documental, consistindo em documentos de natureza civil, fiscal
trabalhista, previdenciária ou contábil, cujo entendimento e compreensão é compatível
com a competência técnica exigida para os julgadores lotados nas Delegacias de
Julgamento da Receita Federal.
Pelo exposto, não há nenhuma necessidade de perícia, sendo que a diligência solicitada
esclareceu plenamente o solicitado por esta Turma de julgamento.
Sem reparos a fazer na decisão recorrida.
O colegiado antecedente determinou, por duas vezes, que a documentação
acostada aos autos fosse analisada em procedimento de diligência e não deferiu o pedido de
perícia. No meu entender, o indeferimento do pedido de perícia foi correto por duas razões:
a) O recorrente alegou que a documentação juntada era apenas uma amostra e
que deveria ser analisada toda a documentação da empresa. Ora, o contribuinte
foi regularmente intimado no curso da ação fiscal e não apresentou a
Fl. 3419
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.320 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14333.000556/2007-23

documentação completa, vindo a fazê-lo apenas quando da impugnação, e por
amostragem. Naquele momento processual, com a ação fiscal encerrada e o
lançamento concluído, a análise documental somente poderia se restringir ao
que fosse apresentado na impugnação, momento adequado para a apresentação
das provas documentais a contestar a acusação fiscal, como determina o § 4o
do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
b) O exame da escrita fiscal e documentação que a suporta pode ser feito por
Auditor-Fiscal, como estabelece a Súmula Carf no 8, sendo desnecessário
conhecimento técnico especializado para esse fim.
Por fim, registro que o indeferimento do pedido de perícia não implica
cerceamento do direito de defesa, como assentado na Súmula Carf no 163.
Quanto à multa aplicada, ao contrário do que afirmou o recorrente, a Autoridade
Lançadora fundamentou exaustivamente o lançamento (e-fls. 80 e 81). O simples fato de o
contribuinte não ter compreendido os critérios de aplicação da multa não implica cerceamento do
direito de defesa se os fundamentos da exação estão presentes.
Afasto, pois, todas as preliminares de nulidade arguidas.
3
Do mérito
Acerca do mérito, consta-se dos autos que o contribuinte, no curso da ação fiscal,
foi intimado diversas vezes para apresentar os documentos de suporte dos registros contábeis,
mas não atendeu a nenhuma das intimações com esse desiderato.
A consequência da recusa em atender às intimações é o lançamento com base nos
elementos disponíveis à Autoridade Fiscal, que foi o que ocorreu. Em face da necessidade de se
aferir o salário de contribuição para efeito de constatar o correto cumprimento da legislação
previdenciária, e diante da recusa do contribuinte em apresentar os documentos exigidos, a
Autoridade Lançadora arbitrou as bases de cálculo a partir da contabilidade, levando em
consideração as contas contábeis representativas, em tese, do pagamento por serviços. O
procedimento encontra amparo no art. 148 do Código Tributário Nacional:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
O contribuinte, ao constatar que a aferição não foi adequada, poderia ter
apresentado, na impugnação, as bases de cálculo corretas, devidamente comprovadas com
documentação hábil e idônea. Entretanto, limitou-se a juntar documentos “por amostragem” no
esforço de desqualificar o critério utilizado pela Autoridade Lançadora.
O colegiado a quo promoveu diligências para que se analisasse a documentação
apresentada, o que resultou em ajustes nas bases de cálculo, sem alteração dos critérios de
lançamento, e na consequente procedência parcial da impugnação.
Fl. 3420
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.320 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14333.000556/2007-23

No recurso voluntário, nada mais foi acrescentado, inclusive foram repisadas as
mesmas alegações constantes da impugnação, razão pela qual, com supedâneo no inc. I do § 12
do art. 114 do Regimento Interno do Carf, mantenho a decisão recorrida por seus próprios
fundamentos e nego provimento ao recurso.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e, na parte conhecida, afastar as preliminares e negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 3421
DF CARF MF
Original